Tribunal: CARF
Processo: 13839.903551/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903551/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.094 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
NOOVA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
–
Per/Dcomp
no
32179.73435.161106.1.7.02-3412 (fls. 02 a 10) e demais Dcomps vinculadas, por meio das quais
o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de suposto crédito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903551/2011-87
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903551/2011-87

saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, no valor original
de R$ 28.228,99.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 13, o direito creditório foi
reconhecido apenas parcialmente, sob o fundamento de que a parcela do crédito referente a
estimativas compensadas foi confirmada parcialmente:

Cientificada do despacho decisório em 21/07/2011 (histórico à fl. 76), a
interessada apresentou em 17/08/2011 a manifestação de inconformidade de fls. 15 a 17,
acompanhada dos documentos de fls. 18 a 75, onde alega, em síntese:
1. que em 31/12/2002 apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$
62.119,08 e que este saldo negativo foi totalmente aproveitado para
liquidar os valores devidos à título de IRPJ estimado dos meses de
01/2003 a 06/2003.
2. Diz que o saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2003, no valor de R$
28.228,99, foi totalmente aproveitado para liquidar os valores devidos a
título de IRPJ estimado dos meses de 02/2004 a 06/2004.
3. Requer
a
homologação
total
dos
Per/Dcomp
nos.
14214.40114.161106.1.7.02-0422 e 22885.64072.161106.1.7.02-7119.

Em sessão de 30 de agosto de 2018 (e-fls. 79) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903551/2011-87

Os julgadores mantiveram a glosa dos valores informados a título de estimativa
compensada visto que as DCOMPs correspondentes não foram homologadas:
“Logo, como não houve a homologação da compensação e estando sob litígio
administrativo, as estimativas mensais de IRPJ dos meses de maio e junho de 2003 no
valor total de R$ 5.513,94 não gozam de certeza e liquidez e não podem compor o
saldo negativo de IRPJ.
Nesse sentido decidiu o Egrégio colegiado do Carf no Acórdão
1101- 000.967, de 09/10/2013, Relatora Edeli Pereira Bessa, verbis:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO
HOMOLOGADAS. A não homologação de DCOMP apresentada para
quitação de estimativas retira-lhe a certeza necessária para seu cômputo
na apuração do saldo negativo e consequente formação de direito
creditório utilizado em outras compensações, devendo ser mantida a
glosa enquanto subsiste o litígio acerca de sua liquidação e não se verifica
a sua extinção por compensação ou pagamento. “
Além disso, não é possível “antecipar” as estimativas mensais de IRPJ sob
litígio, antes de suas extinções, mediante suas utilizações na composição do saldo
negativo do ano em comento, pois nesse caso estaria ocorrendo um verdadeiro
“financiamento” ao contribuinte.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 88), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Defende que as parcelas de estimativas que foram quitadas por compensação
sejam validadas.
Alega que a glosa destes valores compensados de estimativas provocam uma
cobrança de débitos em diversos períodos de apuração.
Evoca o parecer COSIT RFB 02/2018:
Contudo , tal assertiva não encontra respaldo nos entendimentos e
posicionamentos da própria administração , como pode ser atestado pelo conteúdo do
Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018 que trata especificamente da matéria e visa
fixar procedimentos e decisões internas , no âmbito administrativo “verbis”:
“É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o
saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se
direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja
inferior às estimativas compensadas”
Apresenta julgados deste CARF condizentes com sua tese de defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903551/2011-87

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser deferido pois a tese apresentada pela
recorrente está em perfeita sintonia com o entendimento unânime deste 2a turma Extraordinária.
A sistemática da PER/DCOMP foi construída com a ideia de que o débito
compensado deve ser considerado extinto, conforme preceitua o artigo 74, parágrafo 2o (primeira
parte) da lei 9430/1996. É certo que esta extinção está sujeita a uma condição resolutória: a sua
posterior homologação (artigo 74, parágrafo 2o (segunda parte)). Ocorre que o desenho feito para
este sistema de compensação deu à PER/DCOMP o status de documento de confissão de dívida.
Assim, o documento principal de confissão de dívida de um débito de estimativa
é a DCTF, e continua sendo mesmo com a implantação PER/DCOMP. Ocorre que ao utilizar a
PER/DCOMP para extinguir o débito de estimativa (ou qualquer outro), o débito não será mais
exigido pelo seu valor declarado em DCTF, mas sim pelo confessado em PER/DCOMP. Nestes
casos, a Certidão de Dívida Ativa é instruída com cópia do PER/DCOMP, pois é o documento de
confissão da dívida.
Logo, o débito de estimativa declarado em DCOMP não homologada é exigível. E
se é exigível, deve compor a apuração do IRPJ ou da CSLL pelo simples fato de que a estimativa
é uma antecipação do tributo devido. A única forma de não aceitarmos uma estimativa
compensada não homologada seria considerar seu débito não exigível, pois o único objetivo de
se pagar um estimativa de IRPJ ou CSLL é antecipar o pagamento do tributo estimado.
Por outro lado, se considerarmos que a estimativa não homologada não deva
compor a base de cálculo, então o seu processo de débito deveria ser arquivado, sem cobrança.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903551/2011-87

O Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo definitivo no
âmbito da RFB:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”

O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE.
Na
hipótese
de
compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no 16048.720072/2013-
93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no
1201-001.548. Sessão de 25/01/2017)
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.094 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903551/2011-87

inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no
1201-001.649. Sessão de 12/04/2017)

Portanto, considerando as parcelas de apuração do IRPJ já validadas pelo
despacho decisório e que no presente voto reconhece-se o valor de R$ 5.513,94 referente às
estimativas não validadas anteriormente, confirma-se o saldo negativo de IRPJ tal como
pleiteado em DCOMP:
IRPJ Devido
R$ 110.111,26
Pagamentos
76.221,17
Estimativas compensadas
56.605,14
Estimativas compensadas-CARF
5.513,94
saldo negativo
-R$ 28.228,99

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando a
preliminar suscitada, para, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2003 é de R$ 28.228,99 homologando-se as compensações até o limite
do crédito reconhecido.
É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital